Tribunal: TCU
Processo: 011.350/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5733/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que a acumulação indevida de benefícios previdenciários, por parte da pensionista Maria do Carmo Romulo Quincas Bittar, apontado pela fiscalização contínua das folhas de pagamento, como consignado na instrução da unidade técnica, não mais subsiste, visto que a pensão militar deixou de ser paga à interessada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 011.350/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dirce Martins Quincas de Oliveira (XXX.491.169-XX); Glaucia Helena Ferreira David (XXX.050.706-XX); Jaqueline Evelin Aparecida Martins Quincas (XXX.345.749-XX); Juliana Maria Ferreira David (XXX.770.126-XX); Mara Lucia Romulo Quincas (XXX.977.386-XX); Maria do Carmo Romulo Quincas Bittar (XXX.179.426-XX); e Tania Maria Romulo Quincas Fabre (XXX.820.506-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há